Tribunal: STF
Processo: RE 964179
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 1, fl. 174):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. LEI N.º 9.718/98. ART. 3º, § 1º. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. LOCAÇÃO/VENDA DE BENS IMÓVEIS. 



    As receitas de aluguel e venda, que são intrínsecas à atividade comercial da empresa, estão inseridas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e tal inclusão não se deve à ampliação da base de cálculo promovida pelo §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, mas porque as receitas de aluguel e venda de imóvel próprio consubstanciam o próprio faturamento da impetrante e, por isso, sujeitam-se à exação (Súmula nº 423 do STJ).”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 184), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 198).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 208), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GERONA IMÓVEIS LTDA. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 150, I; e 195, I, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que “o PIS e a COFINS somente poderiam incidir sobre o ‘faturamento’, este entendido como o resultado da venda de mercadorias e da prestação de serviços, não englobando as receitas advindas da locação e venda de bens imóveis, notadamente porque não se amoldam ao conceito constitucional de ‘serviço’ e ‘mercadoria’” (Vol. 1, fl. 227). 



    Aduz que “a venda de imóveis próprios não se conforma ao conceito de ‘mercadoria’ tal qual previsto no ordenamento jurídico, estando afastada a hipótese de tributação dessa receita pela PIS e pela COFINS. Quanto à locação de bens imóveis próprios, impõe-se averiguar se o imóvel que se coloca à disposição daquele que o loca, desacompanhado de prestação de serviço, pressupõe na prestação de algum serviço. A nosso pensar a resposta é clara, nesse caso, estar-se-ia diante da figura pura e simples de contrato de locação, isto é, não há qualquer prestação de serviço” (Vol. 1, fl. 233-234). 



    Com base nesses fundamentos, conclui que “não há como incidir sobre as receitas advindas da locação de bens imóveis da Recorrente a contribuição do PIS e da COFINS, vez que ausente na locação a prestação de quaisquer serviços”. Isso porque, “o locador limita-se a entregar o imóvel ao locatário, recebendo o aluguel em troca, de forma que não se constata a realização de nenhum serviço (obrigação de fazer) em favor do locatário, por se tratar de uma obrigação de dar” (Vol. 1, fl. 238). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para “determinar a exclusão das receitas obtidas com as vendas e aluguéis de imóveis próprios da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS” (Vol. 1, fl. 240). 



    Nesta CORTE, determinei a devolução dos autos à origem para observar o entendimento firmado no RE 599.658-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 630) (Vol. 3). 



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 630 e 684; e, em relação à venda de imóveis, determinou a remessa dos autos ao STF (Vol. 18).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 1, fl. 217):



    “No que cabe ao cumprimento do requisito da demonstração da Repercussão Geral1, trazida ao ordenamento jurídico pela EC – 45/2004, tem-se que a mesma encontra-se presente nesse caso, uma vez que o debate, ora conduzido ao crivo do Pretório Excelso, extrapola ao interesse subjetivo da Recorrente, ganhando relevância também no cenário jurídico e econômico externos. 



    Deveras, o § único do art. 322, da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007, dispõe que a repercussão geral estará demonstrada ao se evidenciar que os efeitos da Tutela perseguida poderão atingir a um número maior de jurisdicionados e não só a esfera jurídica da parte. Eis a norma: 



    (…)



    Como pode ser constatado, a questão em exame extrapola o interesse subjetivo da ora Recorrente, tendo em vista a relevância da apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, uma vez que isso irá repercutir na esfera jurídica de todos os contribuintes que se encontram na mesma situação fática. 



    Confirmando o acima exposto, deve-se ressaltar que este Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral em caso análogo ao presente, quando apreciou o RE 599.658, ainda pendente de julgamento, conforme manifestação abaixo: 



    (…)



    Assim, considerando a notoriedade do debate que se conduz ao STF, bem como o número de jurisdicionados (contribuintes) que poderão ser atingidos pelos efeitos da decisão a ser proferida neste processo, além de já haver sido reconhecida a repercussão em outro feito, tem-se que o requisito encontra-se preenchido nesta hipótese, atendendo à norma do art. 327, da referida Emenda Regimental nº 21/20072. 



    Desse modo, não há dúvidas que o Recurso Extraordinário apresenta a condição de admissibilidade da repercussão geral, razão pela qual merece admissão para ser julgado pelo excelso Supremo Tribunal Federal.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 150, I, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Adite-se que a jurisprudência reiterada desta CORTE entende que a controvérsia a respeito da incidência da contribuição para o PIS e para a COFINS sobre a venda de imóvel possui natureza infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição alegadas são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 



    II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747.929-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COFINS E PIS. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELA LEI 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENDAS E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. MATÉRIAS PRECLUSAS. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). Inviável apreciar, no recurso extraordinário, matérias preclusas, resolvidas pela sentença em desfavor da recorrente, que se absteve de interpor recurso de apelação. 



    A inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998, reconhecida por esta Corte no julgamento do RE 357.950, impede que a COFINS e o PIS incidam sobre as receitas financeiras da autora, mas não obsta, por si só, a incidência sobre a receita decorrente da alienação de imóveis, questão que, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, apenas poderia acarretar ofensa reflexa à Lei Maior – hipótese que não se subsume ao art. 102, III, “a”, da Carta Política para o manejo de recurso extraordinário. 



    Agravo regimental da União a que se dá parcial provimento para reformar em parte a decisão recorrida, mantendo-a no que diz com o afastamento da incidência das contribuições sobre as receitas financeiras. (RE 419.410-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/11/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente